Tribunal: TJDFT
Processo: 0009743-64.2011.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0009743-64.2011.8.07.0006 APELANTE: ELAINE HERMUCHE MOTTA APELADO: CLEOFAS FLORENTINO SANTOS, ROSAMARIA SCHERTEL, JOSE LUIZ ALBERTI, ANTONIO PETRONILO DA COSTA, ERIVELTON TEIXEIRA FONTES DESPACHO Colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça. Após, conclusos. Brasília, 24 de julho de 2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR